Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-65.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Anotação da cessão de cota de consórcio cancelada - Sentença que julgou procedente a ação – Recurso do banco.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Situação dos autos que não está dentre aquelas que autoriza o cumprimento provisório da sentença – Efeito suspensivo automático ou "ope legis" – Preliminar afastada.

Ilegitimidade

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Anotação da cessão de cota de consórcio cancelada - Sentença que julgou procedente a ação – Recurso do banco.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Situação dos autos que não está dentre aquelas que autoriza o cumprimento provisório da sentença – Efeito suspensivo automático ou "ope legis" – Preliminar afastada.

Ilegitimidade passiva – Rejeição - Banco Bradesco e a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda que fazem parte do mesmo grupo econômico e integram a cadeia de consumo – Precedentes.

É possível a cessão de direitos creditórios inerentes à quota de consórcio cancelada, independentemente da anuência da administradora, admitindo-se a propositura de ação judicial para anotação e registro, visando evitar pagamento indevido, mediante prova da cessão, e desde que haja recusa ou omissão diante de pedido extrajudicial prévio – Enunciado n° 16 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Recurso improvido.